Tribunal: TJBA
Processo: 0000583-39.2007.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000583-39.2007.8.05.0223 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESERVA DO POSSÍVEL. INTERFERÊNCIA JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em favor de menor, com pedido de fornecimento do medicamento Lectrum (3,75 mg), na dosagem mensal prescrita, além do custeio de passagens rodoviárias a Goiânia/GO para acompanhamento médico. 2. Sentença parcialmente procedente, determinando o fornecimento do medicamento, de forma solidária entre os entes federativos, com atribuição inicial ao Estado da Bahia, e indeferindo o pedido de custeio das passagens. 3. Apelação interposta pelo Município de Santa Maria da Vitória, alegando, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual e, no mérito, a violação à separação dos poderes, à reserva do possível e à autonomia orçamentária municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para o julgamento da ação é da Justiça Estadual ou Federal; e (ii) estabelecer se é legítima a imposição judicial ao Município do fornecimento de medicamento fora das listas oficiais do SUS, diante dos princípios da reserva do possível, da separação dos poderes e da autonomia administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pela prestação do direito à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme entendimento do STF no Tema 793 da Repercussão Geral. 4. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a ação, uma vez que o medicamento requerido, está na lista de fornecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), possui registro na ANVISA e o custo do tratamento não ultrapassa 210 salários-mínimos, conforme fixado pelo STF no Tema 1234. 5. A atuação judicial não configura violação à separação dos poderes, sendo legítima diante da omissão administrativa em garantir direito fundamental. 6. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para frustrar o direito à saúde, sobretudo quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e a hipossuficiência do beneficiário. 7. Restou comprovada nos autos a necessidade médica do medicamento, bem como a condição de vulnerabilidade econômica da parte autora, sendo cabível a imposição judicial ao ente público para assegurar o tratamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo o autor acionar qualquer ente federativo. 2. A competência da Justiça Estadual se mantém nas ações em que o medicamento está na lista de fornecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), possui registro na ANVISA e o custo anual do tratamento é inferior a 210 salários-mínimos, salvo ajuizamento posterior a 11/10/2024. 3. A atuação do Poder Judiciário para assegurar o direito à saúde não configura violação à separação dos poderes nem à reserva do possível, quando demonstradas a imprescindibilidade do tratamento e a hipossuficiência do autor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000583-39.2007.8.05.0223, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .